Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), RONY MILITAO DA ROCHA - CPF: 995.646.371-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RONY MILITAO DA ROCHA - ME - CNPJ: 08.941.604/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU POR PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACORDO DE PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. Haja vista acordo entabulado entre as partes para pagamento do débito fiscal, verifica-se que tal ato vai de encontro com o interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONY MILITAO DA ROCHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos de no 0021143-17.2015.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

Assevera que o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Argumenta que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se a prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (id. 116349943), requerendo o desprovimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONY MILITAO DA ROCHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos de no 0021143-17.2015.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ocorre, entretanto, que, em análise ao processo de origem (n° 0021143-17.2015.8.11.0041), verifica-se que o agravado se manifestou no processo, requerendo a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, tendo em vista acordo entabulado para o pagamento parcelado do débito fiscal.

Considerando que, no sistema jurídico em vigor, a ausência de requisito intrínseco consubstanciado no interesse de agir acarreta a perda superveniente do objeto, devendo, assim, julgar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil.

Assim, em que pese o pedido não ter sido postulado em Segundo Grau, em homenagem ao princípio da celeridade, efetividade e eficácia da tutela judicial, além da economia, processual, e, considerando que o feito já estava incluso em pauta, motivo pelo qual não foi proferida decisão monocrática, encaminho o voto pelo
RECONHECIMENTO da perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023